Tribunal: TJDFT
Processo: 0029840-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029840-73.2016.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO TREIN RECORRIDA: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE CERCAS NA ORLA DO LAGO PARANOÁ. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PROPORCIONALIDADE. I – O indeferimento do pedido de produção de prova oral, desnecessária à solução da lide, não causa cerceamento de defesa, notadamente quando os autos encontram-se instruídos com documentos suficientes para a formação do convencimento do Juiz. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. II – Inexiste nulidade da r. sentença por conter fundamentação concisa, pois foi suficiente para rejeitar os argumentos declinados pelas partes, e as questões suscitadas e não solucionadas pelo Juízo a quo serão devolvidas ao Tribunal, art. 1.013, §1o, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. III – A notificação administrativa de retirada de muros e cercas da orla do Lago Paranoá decorreu do cumprimento de sentença em ação civil pública, que foi amplamente divulgada nos meios de comunicação, e ao autor foi facultado impugnar o ato administrativo, não ficando configurada a alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. IV – O proveito econômico perseguido pelo autor, decorrente da alegada nulidade do ato administrativo que determinou a remoção das cercas em Área de Preservação Permanente, corresponde a aproximadamente 30% do imóvel de sua propriedade, o que enseja a redução proporcional do valor da causa arbitrado pela r. sentença. V – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 291, § 2o, do CPC, ao argumento de que o valor da causa teria sido mal dimensionado; c) artigo 85, § 2o, do CPC, quanto aos honorários advocatícios, com transcrições literais da legislação, sem fundamentar em que consistiria a violação; e d) artigo 2o, parágrafo único, incisos VIII, IX e X, da Lei 9.784/1999, asseverando que deveria ter sido concedida a oportunidade de defesa prévia, sendo necessária a dupla notificação: a primeira para se defender e a segunda para ciência da decisão administrativa do ato demolitório. Afirma que deve ser declarada a nulidade do expediente administrativo que determinou a demolição de muros e cercas sem observância do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 291, § 2o, do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada ofensa ao artigo 2o, parágrafo único, incisos VIII, IX e X, da Lei 9.784/1999, na medida em que restou assentado no acórdão vergastado que “No Auto de Notificação expedido pela Agefis (id. 10957105), objeto de impugnação na presente demanda, está claro que a atuação administrativa objetiva o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública no 2005.01.1.090580-7, transitada em julgado em 2012, e cuja fase de cumprimento teve início em fevereiro de 2013, conforme se verifica no sistema informatizado deste e. Tribunal. Ademais, também constam no Auto de Notificação os dados do imóvel, o nome do apelante-autor e a expressa menção à possibilidade de impugnação do ato administrativo no prazo de 10 dias (...). Desse modo, verifica-se que foi facultado ao apelante-autor impugnar o ato administrativamente, de modo que não se constata ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, porque a atuação da Agefis, além de fundamentada em decisão judicial, ainda assegurou a participação dos particulares na prática do ato, seja por meio de impugnação, seja por orientação técnica para definição da área (...). Desse modo, constata-se que a atuação da Administração Pública é legítima, no exercício do poder de polícia para impedir a ocupação irregular do solo urbano, nos termos da r. sentença proferida na Ação Civil Pública no 2005.01.1.090580-7, transitada em julgado, por isso improcede a alegação de que a Agefis utilizou-se indevidamente da prerrogativa da autoexecutoriedade do ato administrativo” (ID 11405503); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1.811.696/RS, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 5/2/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027